Tribunal: CARF
Processo: 15540.720507/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. SÓCIOS GERENTES. IMPOSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO PELA CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF No 172.
Respondem solidariamente pelos tributos da pessoa jurídica os sócios com poderes de administração da pessoa jurídica que deixar de funcionar sem proceder à liquidação
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado Súmula CARF no 172).
ATOS DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL E DE INAPTIDÃO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISTINTOS.
Não se conhece de parte do recurso que visa discutir atos de exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional e de inaptidão de inscrição no CNPJ, por terem sido objeto de processos administrativos próprios, onde foram apreciados seus fundamentos e validade.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720507/2012-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.462 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
REGALLO MULTI ROUPAS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO. ATIVIDADE
VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais.
RESPONSABILIDADE
DE
TERCEIROS.
SÓCIOS
GERENTES.
IMPOSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO PELA CONTRIBUINTE.
SÚMULA CARF No 172.
Respondem solidariamente pelos tributos da pessoa jurídica os sócios com
poderes de administração da pessoa jurídica que deixar de funcionar sem
proceder à liquidação
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado Súmula CARF no 172).
ATOS DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL E DE
INAPTIDÃO
DE
INSCRIÇÃO
NO
CNPJ.
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS DISTINTOS.
Não se conhece de parte do recurso que visa discutir atos de exclusão da
contribuinte do regime do Simples Nacional e de inaptidão de inscrição no
CNPJ, por terem sido objeto de processos administrativos próprios, onde foram
apreciados seus fundamentos e validade.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento
de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720507/2012-95
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720507/2012-95

As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto, Mario Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-55.317 da 10a
Turma da 1a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ –
DRJ/RJ1 (e.fls. 246/252), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, relativa aos lançamentos consubstanciados no Auto de Infração/Debcad nos 51.035.058-
5, no valor original de R$ 66.667,68 e no Auto de Infração/Debcad nos 51.035.059-3, no valor
original de R$ 18.477,02, consolidados em 06/12/2012, com ciência pessoal, por intermédio de
procurador, em 13/12/2012, conforme assinaturas constantes nas folhas de rosto das autuações
(e.fls. 8 e 26, respectivamente).
Consoante o “Relatório Fiscal”, elaborado pela autoridade fiscal lançadora (e.fls.
43/47), a infração abrange o período de 01/01/2009 a 31/12/2009 e corresponde às contribuições
destinadas ao Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS); ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (Gilrat) e às outras entidades e fundos (Terceiros), quais sejam:
Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac);
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE – Salário-Educação); Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae). A pessoa jurídica era optante pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - Simples Nacional, de que trata a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Entretanto, foi excluída do regime, conforme o Ato Declaratório Executivo (ADE) n° 31 de
11/09/2012 (e.fl. 199), por deixar de apresentar o Livro-Caixa a que estava obrigada e não
fornecer informações sobre movimentação financeira, apesar de repetidamente intimada para tal,
tudo conforme a “Representação Fiscal” de e.fl. 161. Tendo em vista que a exclusão de oficio
do Simples Nacional se deu com efeitos a partir de 01/01/2009, foi procedido ao lançamento das
contribuições a cargo da empresa relativas ao período de 01/01 a 31/12/2009, que são objeto do
presente processo administrativo fiscal. Ainda durante o procedimento de auditoria fiscal, foi
elaborada a “Representação para Inaptidão do CNPJ” (e,fls. 156/160, relativa à inscrição no
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720507/2012-95

CNPJ no 05.934.118/0001-00 da contribuinte, sendo declarada inapta tal inscrição pelo ADE no
34, também de 11/09/2012, objeto do processo administrativo n° 15540.720274/2012-21.
Os fatos geradores das obrigações lançadas e principais constatações da
autoridade fiscal, que fundamentaram o lançamento, encontram-se explicitados no Relatório, nos
seguintes termos:
IV. DOS FATOS GERADORES
10. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações pagas aos
segurados empregados, cujos valores foram obtidos no exame das folhas de pagamento
e das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), e
estão discriminados por competência e estabelecimento e relacionados nos Relatórios de
Lançamentos (RL), que acompanham os Autos de Infração;
11. Os fatos geradores foram discriminados no levantamento R1 - REMUNERAÇÃO,
que contém a remuneração dos empregados;
12. No levantamento S1 - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS foram incluídas como DS -
Desconto de Segurados as diferenças a maior entre as contribuições dos segurados
empregados apuradas com base nas folhas de pagamento e os valores destas
contribuições declarados em GFIP, somente para efeito de apropriação dos
recolhimentos efetuados pela empresa. Destaque-se que não há Auto de Infração
relativo a este levantamento;
13. No levantamento FE - FERRAMENTA DE APROPRIAÇÃO GFIP, criado para
demonstração da apropriação dos recolhimentos efetuados pela empresa, estão
relacionados os valores declarados em GFIP referentes às contribuições dos segurados
empregados e as deduções de salário família e de salário maternidade. Destaque-se que
não há Auto de Infração relativo a este levantamento;
14. Os códigos de pagamento das Guias da Previdência Social (GPS) recolhidas pelo
contribuinte (2003) referentes às competências 01/2009 a 13/2009 foram alterados para
2100 apenas para viabilizar a apropriação desses valores aos débitos, o que ocorreu com
a seguinte ordem de prioridade, conforme consta do Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados - RADA:
1°) descontos de segurados (descontadas as deduções de salário família e de salário
maternidade) declarados em GFIP (levantamento FE);
2°) descontos de segurados - as diferenças a maior entre as contribuições dos
segurados apuradas com base nas folhas de pagamento e os valores destas
contribuições declarados em GFIP (levantamento S1);
3o) contribuição da empresa (levantamento R1);
(...) (destaques do original)
Informa ainda a autoridade fiscal lançadora, que foi procedida à lavratura de
“Termos de Sujeição Passiva” (e.fls. 164/167), por que a pessoa jurídica deixou de funcionar em
seu domicílio fiscal sem a devida baixa e comunicação aos órgãos competentes, conforme
apurado no “Termo de Constatação” de e.fl. 57. Sendo assim, foi presumida a irregular
dissolução da empresa e foram lavrados os referidos “Termos de Sujeição Passiva”, com
inclusão dos sócios gerentes no polo passivo da autuação, como responsáveis tributários, com
fundamento no art. 135 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966) e art. 5°, inciso V c/c §1o, alínea “c”, do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de
1977. Os responsáveis tributários (sócios-gerentes Juliana e Jerônimo) foram pessoalmente
cientificados da sujeição passiva solidária, conforme assinaturas apostas nos respectivos termos
de sujeição.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720507/2012-95

Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de e.fls.
220/227, onde principia afirmando ser: “...totalmente descabida a declaração de inaptidão do
CNPJ da lmpugnante, pois apesar de a empresa não ter sido localizada em sua matriz, como a
própria fiscal confirma do procedimento de fiscalização, o Termo de Início do Procedimento
Fiscal foi recebido por sua filial tendo, inclusive, a impugnante apresentado resposta ao
mesmo.” Por tal motivo, defende que, tendo sido devidamente localizada e intimada, não
haveria que se presumir ter havido a dissolução irregular da empresa; presunção essa que
originou a Representação para Inaptidão de sua inscrição junto ao Cadastro Nacional das Pessoas
Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ). Entende assim, ser incabível a autuação, posto não
se verificarem elementos que configurassem omissão de receita ou não recolhimento das
contribuições.
Na sequência, no que qualifica como mérito, passa a autuada a advogar a
ilegitimidade passiva dos sócios, por ausência de ação ou omissão ilícita. Alega que, a teor do
disposto no art. 50 do Código Civil Brasileiro – CCB (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002),
teria a fiscalização deixado de observar que a desconsideração da personalidade jurídica teria sua
aplicação limitada ao âmbito do Poder Judiciário. Aduz que, a simples alegação de que houve
omissão de receita não seria motivo para responsabilização pessoal dos sócios, uma vez que o
citado art. 50 do CCB prevê como hipóteses de desconsideração somente na ocorrência de abuso
da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial,
hipóteses que afirma não constatadas no presente caso. Citando jurisprudência, assevera:
Da mesma forma, entende a Jurisprudência que o fato de ter havido mudança de
endereço da Impugnante sem a devida alteração contratual não é suficiente para
caracterizar infração ao contrato, tampouco dissolução irregular da sociedade.
(...)
Desse modo, resta patente que a fiscalização não logrou comprovar qualquer
ilegalidade, fraude e/ou ilicitude cometida pela Sócia na gestão de seus negócios.
Destarte, sua inclusão no bojo do presente lançamento fiscal, por compreender-se
aplicável, in casu, a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, afigura-se,
quando menos, temerária.
Para que os sócios respondam por dívidas tributárias é imprescindível que o ato seja
cometido com excesso de poderes ou com infração de lei, contrato social ou estatuto,
devidamente comprovados pela Fazenda, não bastando as alegações apresentadas pelo
fiscal autuante.
Isto posto, resta caracterizado que o sócio da Impugnante não deve ser responsabilizado
pelos créditos tributários exigidos no presente lançamento, devendo, portanto, o Auto de
Infração ser julgado improcedente com relação a inclusão do mesmo no pólo passivo do
lançamento.
Em tópico da impugnação intitulado “III. 2— Da Impossibilidade de Inaptidão do
CNPJ da Impugnante”, afirma a contribuinte que de acordo com o Termo de Verificação teria
sido intimada, por meio de sua filial, em 05.01.2012, tendo comparecido junto à autoridade
autuante para apresentar a documentação solicitada. Entretanto, não obstante o seu
comparecimento em 12/01/2012, foi lavrado Termo de Constatação que originou a
Representação para sua inaptidão no CNPJ. Reproduzindo o art. 2o da Instrução Normativa SRF
no 66, de 29 de agosto de 1997, afirma que jamais deixou de cumprir com suas obrigações fiscais
e não teria incorrido em nenhuma das hipóteses previstas em tal normativo, que seriam
ensejadoras de declaração de inaptidão junto ao CNPJ. Sustenta que tendo sido devidamente
localizada e intimada, não haveria que se presumir que houve dissolução irregular da empresa,
que originasse a Representação para Inaptidão do seu CNPJ. Requer ao final, o conhecimento da
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720507/2012-95

impugnação e acolhimento da tese de ilegitimidade passiva da sócia, para figurar como
responsável tributária dos débitos lançados.
Apesar de regularmente notificados, não foram apresentadas impugnações pelos
sócios e responsáveis tributários Juliana e Jerônimo, de que tratam os “Termos de Sujeição
Passiva Solidária” de e.fls. 164/165 e 166/167, respectivamente.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgada improcedente, sendo mantido integralmente o crédito
tributário e exarada a seguinte ementa:
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS.
Inexiste óbice à cobrança das contribuições patronais para o período em que a empresa
foi excluída do SIMPLES por ato administrativo irreformável.
SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS GERENTES.
Respondem solidariamente pelos tributos da pessoa jurídica os sócios com poderes de
administração da pessoa jurídica que deixar de funcionar sem proceder à liquidação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi interposto recurso voluntário, conforme documento de e.fls. 261/269, onde a
contribuinte reproduz todos os argumentos de defesa constantes da peça impugnatória,
relativamente às alegações de suposta ilegitimidade passiva dos sócios, devido à ausência de
ação ou omissão ilícita e de descabimento e impossibilidade da declaração de inaptidão de sua
inscrição junto ao CNPJ. Para melhor entendimento dos argumentos de defesa acima sumariados
e ratificados no recurso, peço vênia para parcial reprodução da peça recursal:
II - DA EXIGÊNCIA FISCAL
Consoante a descrição dos fatos contida na peça básica de autuação e no Termo de
Verificação que a instrui, imputa-se à ora Recorrente haver:
(...)
Trata-se, na verdade, de pretensão inteiramente inoportuna, uma vez que a recorrente
sempre cumpriu com suas obrigações fiscais.
Ademais cumpre destacar que é totalmente descabida a declaração de inaptidão do
CNPJ da recorrente, pois apesar de a empresa não ter sido localizada em sua matriz,
como a própria fiscal confirma do procedimento de fiscalização, o Termo de Início do
Procedimento Fiscal foi recebido por sua filial tendo, inclusive, a recorrente apresentado
resposta ao mesmo.
Ora, se o contribuinte foi devidamente localizado e intimado, não há que se presumir
que houve dissolução irregular da empresa para que originasse a Representação para
Inaptidão do CNPJ da Recorrente.
Entretanto, mesmo a recorrente se encontrando em lugar certo e sabido, ter apresentado
toda a documentação que possuía, a fim de atender a fiscalização, a autoridade autuante
desconsiderou todas as informações por ela passadas.
(...)
IV - DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO VOLUNTÁRIO
IV.1 - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. AUSÊNCIA DE AÇÃO OU
OMISSÃO ILÍCITA.
Com efeito, a decisão ora recorrida não acolheu a alegação de ilegitimidade passiva da
sócia, pois a empresa deixou de funcionar em seu domicílio fiscal.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720507/2012-95

Contudo, o acórdão deixou de observar que a desconsideração da personalidade jurídica
tem sua aplicação limitada ao âmbito do Poder Judiciário, senão vejamos:
Estabelece o art. 50 do Código Civil:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da
parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.
Fábio Ulhoa Coelho assim define a desconsideração: "O juiz pode decretar a suspensão
episódica da eficácia do ato constitutivo da pessoa jurídica, se verificar que ela foi
utilizada como instrumento para a realização de fraude ou de abuso de direito"
Como cediço, as pessoas jurídicas são dotadas de personalidade jurídica, sendo,
portanto, responsáveis diretamente pela prática de seus atos, não se confundindo com as
pessoas físicas que compõe seu quadro societário.
Sendo assim, e por tratar-se de pessoas diversas, com personalidades jurídicas distintas,
é que o direito criou a teoria da desconsideração da personalidade jurídica como forma
de coibir o desvirtuamento da função da personalidade jurídica por seus sócios.
Ocorre que, a desconsideração da personalidade jurídica tem sua aplicação limitada ao
âmbito do Poder Judiciário, conforme se verifica pela leitura do art.50 do CC/2002,
retro que expressamente atribui dita competência ao juiz.
Além disso, mister destacar que aquele mesmo dispositivo estabelece os requisitos para
a desconsideração da personalidade jurídica: em caso de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.
Como se vê, o pressuposto fundamental da desconsideração é o desvio da função da
pessoa jurídica, que se constata na fraude e no abuso de direito relativos à autonomia
patrimonial, pois a desconsideração nada mais do que uma forma de limitar o uso da
pessoa jurídica aos fins para os quais ela é destinada.
Sendo assim, a simples alegação de que houve omissão de receita não é motivo para
responsabilizar pessoalmente os sócios e procuradores da Impugnante.
O STF, também vem assentando incisivamente que:
O sócio não responde pelas obrigações fiscais da sociedade quando não se lhe
impute conduta dolosa ou culposa, com violação da lei ou do contrato social. (RE
95.023, Lex, jurisprudência do STF, 38:246)
Da mesma forma, entende a Jurisprudência que o fato de ter havido mudança de
endereço da Impugnante sem a devida alteração contratual não é suficiente para
caracterizar infração ao contrato, tampouco dissolução irregular da sociedade.
(...)
Desse modo, resta patente que a fiscalização não logrou comprovar qualquer
ilegalidade, fraude e/ou ilicitude cometida pela Sócia na gestão de seus negócios.
Destarte, sua inclusão no bojo do presente lançamento fiscal, por compreender-se
aplicável, in casu, a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, afigura-se,
quando menos, temerária.
Para que os sócios respondam por dívidas tributárias é imprescindível que o ato seja
cometido com excesso de poderes ou com infração de lei, contrato social ou estatuto,
devidamente comprovados pela Fazenda, não bastando as alegações apresentadas pelo
fiscal autuante.
Ademais, é de extrema importância citar o Acórdão ng 12.53.066, proferido no autos do
processo n2 15540.720508/2012-30, em que a recorrente é parte, e a contribuinte foi
intimada na mesma data, e pela mesma fiscal autuante:
" 12.3.- ainda que não encontrada em seu endereço matriz, a pessoa jurídica foi
intimada através de sua filial; no curso do procedimento fiscal não houve qualquer
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720507/2012-95

manifestação da fiscalização quanto à eventual extinção irregular da empresa. Tanto
que, em 2012, ao longo do mesmo procedimento, todas as intimações lhe eram
dirigidas e as respostas, dela recebidas."
Isto posto, resta caracterizado que a sócia da Recorrente não deve ser responsabilizada
pelos créditos tributários exigidos no presente lançamento, devendo, portanto, o Auto de
Infração ser julgado improcedente com relação a inclusão do mesmo no pólo passivo do
lançamento.
IV. 2 - DA IMPOSSIBILIDADE DE INAPTIDÃO DO CNPJ DA RECORRENTE.
De acordo com o Termo de Verificação a Recorrente foi intimada por meio de sua filial
em 05.01.2012, tendo comparecido junto a autoridade autuante para apresentar a
documentação solicitada.
Não obstante o comparecimento da recorrente, em 12.01.2012, a autoridade autuante
considerou que houve a dissolução irregular da sociedade, e em consequência lavrou o
Termo de Constatação que originou a Representação para Inaptidão do CNPJ da
Recorrente.
Embora a recorrente não tenha sido localizada em sua sede, no próprio termo de
verificação consta que a mesma foi localizada em sua filial. Ora, se o contribuinte foi
devidamente localizado e intimado, não há que se presumir que houve dissolução
irregular da empresa para que originasse a Representação para Inaptidão do CNPJ da
Recorrente.
A IN SRF no 66 de 29 de agosto de 1997, no seu artigo 2o, traz todas as hipóteses em
que a pessoa jurídica poderá ter sua inscrição declarada inapta, vejamos:
(...)
Como se pode verificar do dispositivo em testilha, as únicas hipóteses em que a
inscrição poderá ser declarada inapta é quando a pessoa jurídica deixa de apresentar sua
declaração anual, se cumulativamente não entregar a declaração anual e não for
localizada no endereço informado à SRF, além da pessoa ser inexistente de fato.
No caso em tela, a recorrente jamais deixou de cumprir com suas obrigações fiscais,
apresentando anualmente e de acordo com as normas vigentes sua Declaração de Ajuste
Anual do Simples Nacional, isso é inclusive reconhecido do Termo de Verificação
Fiscal.
Desta forma, temos que a recorrente não se enquadraria nas hipóteses dos incisos I e II
do artigo supracitado.
Com relação ao inciso III, do art. 2o, da referida Instrução Normativa, a recorrente
também não pode ser considerada inexistente de fato, posto que não preenche os
requisitos do art. 11 da mesma norma3.
Diante disso, temos que estamos diante de um ato totalmente infundado, pois resta
claro que não houve dissolução irregular da sociedade, tendo o ato que declarou a
inaptidão do CNPJ da recorrente, violado claramente a norma que o regulamenta,
devendo o mesmo ser declarado nulo.
Ao final, requer a contribuinte a reforma do acórdão relativo ao julgamento de
piso, para reconhecimento da ilegitimidade passiva da sócia, bem como da impossibilidade de
inaptidão do CNPJ, devendo o auto de infração ser anulado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720507/2012-95

A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância em 14/06/2013,
conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 260, enviado e recebido no endereço da sócia Juliana.
Tendo sido o recurso protocolizado em 12/07/2013, conforme protocolo da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Niterói/RJ, aposto em sua página inicial (e.fl. 261), considera-se
tempestivo.
Quanto aos demais pressupostos de admissibilidade, conforme relatado, a presente
autuação decorre da exclusão do sujeito passivo do regime do Simples Nacional e constituem
fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações pagas aos segurados empregados, no
período de 01/01/2009 a 31/12/2009, cujos valores foram obtidos no exame das folhas de
pagamentos e das GFIP’s. Entretanto, não se discute, no presente procedimento tal exclusão, cuja
inconformidade foi discutida no processo administrativo no 15540.720250/2012-71.
Também não se discute no presente procedimento o Ato Declaratório Executivo
que declarou inapta a inscrição no 05.934 118/0001-00 da autuada no CNPJ, que foi objeto do
processo administrativo no 15540.720274/2012-21.
Nesses termos, não devem ser conhecidos os argumentos de defesa constantes do
presente Recurso Voluntário que visam discutir o cabimento e possibilidade da declaração de
inaptidão da inscrição no 05.934 118/0001-00 da autuada junto ao CNPJ. Nesse ponto, deve-se
destacar que a exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional teve como fundamento o
fato do sujeito passivo, em procedimento de fiscalização, deixar de apresentar o Livro-Caixa a
que estava obrigado e não fornecer informações sobre movimentação financeira, apesar de
repetidamente intimado, conforme a “Representação Fiscal” de e.fl. 161. Portanto, totalmente
descontextualizada qualquer análise ou argumentos atinentes à declaração de inaptidão da
inscrição da contribuinte no CPNJ, motivo pelo qual deixo de conhecer da parte do recurso que
trata de tais alegações.
A autuada, tanto na impugnação, quanto na peça recursal, não contestou os
valores lançados, resta assim em litígio somente os argumentos em que questiona a lavratura dos
Termos de Sujeição Passiva dos Sócios. Advoga a recorrente a ilegitimidade da inclusão dos
sócios no polo passivo da obrigação tributária, sob argumento de ausência de ação ou omissão
ilícita por parte de tais coobrigados.
Ocorre que o tema não é estranho a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), prevalecendo o entendimento esposado no verbete sumular no 172, no sentido
de que a contribuinte não teria legitimidade para impugnar a responsabilidade tributária
imputada a terceiros. Confira-se os exatos termos de referido verbete:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Considerando a orientação da Súmula CARF no 172 acima reproduzida e que os
sócios constantes dos Termos de Sujeição Passiva não apresentaram nos autos defesa quanto aos
atos de sua inclusão como coobrigados pelo crédito tributário, estando os Conselheiros do CARF
sujeitos à observância dos enunciados das súmulas editadas, também não devem ser conhecidos
os argumentos do recurso que questionam a legitimidade da inclusão dos sócios no polo passivo
da obrigação tributária.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720507/2012-95

Finalmente, destaco que o lançamento foi efetuado com total observância do
disposto na legislação tributária, sendo descritos com clareza a irregularidade apurada e o
enquadramento legal da infração, da mesma forma, o acórdão recorrido encontra-se devidamente
fundamentado, não se vislumbrando qualquer impropriedade. Ao tratar das nulidades, o art. 59,
do Decreto no 70.235, de 1972, preconiza apenas dois vícios insanáveis; a incompetência do
agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas não configuradas no presente
procedimento, vez que os atos foram efetuados por agentes competentes e ao contribuinte vem
sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do processo, pela
oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que recebeu, argumentos, alegações e
documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise, não
apresentando qualquer nulidade.
Ante todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 280
DF CARF MF
Original